Tribunal: TJMT
Processo: 0021078-76.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021078-76.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILCE MARIA XAVIER DE CAMPOS - CPF: 314.232.051-20 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 11.364.895/0001-60 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ADILCE MARIA XAVIER DE CAMPOS - CPF: 314.232.051-20 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO - REEXAME NECESSÁRIO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – INTERSTÍCIO TEMPORAL CUMPRIDO – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA – INCIDÊNCIA DA LEI No 2.361/2001 – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ADEQUAÇÃO NA NOVA LEI MUNICIPAL No 3.505/2010 – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES OFICIAIS –
ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A fim de privilegiar o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve o servidor ser enquadrado pela Lei Municipal no 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei Complementar no 3.505/2010 ser reenquadrado as novas categorias, sem qualquer prejuízo.

Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei municipal no 2.719/2004 (lei que reestrutura o PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

Mantêm-se os honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública com observância dos critérios de equidade e proporcionalidade.

Os índices de atualização do débito deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, e, Recurso Adesivo interposto pela apelada, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o apelante a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos n° 2009/2, código 220005, da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública desta comarca, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como ordenar que a parte Ré proceda a progressão funcional, para a Classe G, ano 2010, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n° 2.361/2001.

O Município de Várzea Grande, nas suas razões recursais, requer a reforma dos índices de correção monetária aplicados à Fazenda Pública, observando a modulação dos efeitos constante nas Adis no 4357/DF e 4425/DF, devendo incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE.

Aduz quanto a retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG e, por fim, no percentual de honorários advocatícios, o mesmo deve ocorrer somente quando liquidado o julgado.

A Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. (Id.6726946).

A Apelada em seu recurso adesivo, tem por objetivo de que seja determinado que o pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei no 2.361/2001, incida também no cálculo do adicional por tempo de serviço, incorporação da gratificação, 13° salário e férias. (Id.6726947)

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (Id. 6870423).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020